Tribunal: TJPA
Processo: 0008677-52.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008677-52.2005.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor público nomeado e empossado no cargo de Engenheiro Florestal do Município de Belém, cuja nomeação foi anulada unilateralmente pela Administração sob alegação de inexistência de vaga e restrição orçamentária, sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a anulação de nomeação de servidor público que tomou posse e entrou em exercício, sob o fundamento de ilegalidade do ato originário, sem prévia instauração de processo administrativo assegurador do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração pode anular seus atos ilegais, conforme Súmula 473/STF, porém deve observar o devido processo legal quando o ato produzir efeitos concretos e consolidar situação jurídica.
4. Nomeação, posse e exercício do servidor conferem direito subjetivo à permanência no cargo, afastando a condição de mera expectativa de direito.

5. A ausência de processo administrativo específico torna nulo o ato de exoneração, por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

6. A alegada ilegalidade na nomeação não pode justificar a anulação do ato sem o devido procedimento legal, tampouco se admite invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direitos já consolidados.

7. Precedentes do TJPA reconhecem a nulidade de exonerações realizadas sem processo administrativo prévio, mesmo quando há alegação de excesso de nomeações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Administração Pública somente pode anular a nomeação de servidor já empossado e em exercício mediante regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. A mera alegação de ausência de vaga ou de restrições orçamentárias não afasta o dever de observância ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 16, 17 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; TJPA, AC nº 2007300-88900; TJPA, APL nº 0002027-60.2008.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Belém
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Antônio dos Santos Silva
.

Consta na exordial que o autor fora nomeado através do Decreto n.º 45.943/2004 – PMB, de 15.10.2004, sendo lotado na SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, empossado, em seguida, no dia 28.10.2004 na SEMAD – Secretaria Municipal de Administração, cuja nomeação fora ilegalmente anulada.

Aponta que a justificativa da Administração para a guerreada anulação não encontra guarida, pois ocorreram desistências de aprovados que foram classificados acima de sua colocação, tendo assumido o cargo de Engenheiro Florestal em terceiro lugar.

Não obstante, em 17.02.2005 foi convocado para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da SEMAD para esclarecimentos quanto à situação funcional, quando recebeu a notícia de que sua nomeação fora anulada, com efeitos retroativos a 1º.02.2005, conforme Decreto n.º 47.608 – PMB.

Em decorrência de tais fatos, requereu a concessão da segurança para cancelar o ato ora atacado, com retorno imediato ao trabalho, sendo garantidas todas as retificações porventura necessárias nos assentamentos funcionais, além da percepção normal dos vencimentos mensais a partir da posse no cargo.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, confirmo os termos da decisão liminar ID 27258135 e concedo a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que anulou a nomeação do Impetrante, Decreto 47.603 – PMB, de 15.02.2005, cominando multa de R$1.000.00 (mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297 do CPC).

Sem honorários.

Custas na forma da lei.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P. R. I. C.

Belém, 15 de junho de 2022.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, que o ato administrativo de exoneração do apelado encontrava-se em observância à lei de responsabilidade fiscal, restrições orçamentarias e respeito às previsões legais/normativas de contenção de despesas. Arguiu que a nomeação do apelado antes efetivada era ilegal, em razão da inexistência legal da vaga e da classificação ter ocorrido fora do número previsto no edital, e que a decisão administrativa se encontrava fundamentada na Súmula 473 do STF.

Outrossim, aduziu que a interferência do Judiciário no Executivo contrariava o que previa a Constituição Federal de 1988 (Id n° 12524899).

Não foram apresentadas as contrarrazões
(Id nº 12524903
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 14338439).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal centra-se na alegação do ente municipal de que a nomeação do apelado se deu fora do número de vagas previstas no edital, sem a criação legal da vaga e, portanto, em desacordo com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta ainda que o ato de exoneração estaria amparado na Súmula 473 do STF, e que eventual controle jurisdicional implicaria violação ao princípio da separação dos poderes.

Inicialmente, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a Administração Pública possui competência para anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, conforme dispõe a Súmula 473 do STF.

Todavia, tal prerrogativa não é absoluta.
A desconstituição de atos que já produziram efeitos e geraram situações jurídicas consolidadas impõe a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato exoneratório.

No caso concreto, o apelado foi regularmente nomeado e empossado no cargo, passando a integrar o quadro de servidores públicos municipais. Ainda que sua aprovação tenha se dado fora do número de vagas originalmente previstas no edital, o ato de nomeação, uma vez consumado e materializado pela posse e exercício, gerou efeitos concretos que afastam a condição de mera expectativa de direito. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o servidor investido no cargo mediante concurso público somente pode ser desligado por meio de regular processo administrativo.

Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO. CARACTERIZADOS. ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. Inobstante o direito da Administração rever seus próprios atos, para anulação do ato de posse do servidor público aprovado em concurso público, que já se encontra no exercício do cargo, após aproximadamente um ano da posse, é necessário que seja resguarda ...(TJ-PA - AC: 200730088900 PA 2007300-88900, Relator.: DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/05/2008, Data de Publicação: 30/05/2008)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2002-PMB/SEMAD. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO EFETIVADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 45 .429/2004-PMB. POSTERIOR ANULAÇÃO DO REFERIDO ATO MEDIANTE EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Em 04 de agosto de 2004, mediante o Decreto nº 45 .429/2004-PMB, o Município de Belém nomeou, em razão de aprovação no aludido certame, candidatos para o cargo de Agente de Serviços Urbanos, dentre eles estava o autor/apelado, classificado no 310º lugar consoante o resultado final divulgado. 2. O ente público decretou a nulidade das nomeações outrora efetivadas, posto que o apelado não teria alcançado classificação no concurso público, outrossim estas nomeações teriam resultado no aumento de despesa vedado pelo art. 21 da Lei Complementar 101/2000. 3. É necessário atentar que os atos que de alguma forma resultam na criação ou aumento de despesa devem ser precedidos da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes (arts. 16 e 17 da LRF). 4. Nessa esteira verifica-se que incumbia ao Município de Belém organizar e conhecer sua estrutura orgânica, o quantitativo de cargos vagos, o número de vagas ofertadas em edital, assim como deveria previamente estimar e aferir o impacto orçamentário ea1 financeiro das nomeações decorrentes do certame (Edital 01/2002-PMB), independentemente da figura pessoal ou agremiação partidária desse ou daquele gestor público, visto que a administração deve ser orientada pelo princípio da impessoalidade (art. 37, caput, da CF). 5. Nesse contexto o exercício da autotutela (ex offício) objetivando anulação de ato administrativo relativo a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, por razões de segurança jurídica e respeito a boa-fé deverá ser precedido do devido processo administrativo, especialmente quando do ato acoimado de ilegalidade já decorreram efeitos concretos (Tema 138, RE 594 .296/MG). 6. Decerto que não se há de cogitar de instauração de processo administrativo quando o concurso público é anulado por determinação de órgão judiciário (STF, Rcl 5819, Tribunal Pleno, julgada em 20/05/2009). 7. Quanto à indenização por danos morais melhor sorte não socorre o apelante, visto que restou plenamente configurado o nexo causal entre a atuação do ente público e o abalo experimentado pela inobservância do devido processo administrativo, mormente por se tratar de servidor nomeado em decorrência de aprovação no concurso público, sendo certo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra compatível e proporcional ao gravame experimentado. 8. Concernente ao valor dos honorários advocatíciosa2 de sucumbência não se vislumbra na sentença infringência ao regramento processual (art . 20, § 4º c/c art. 21 do CPC/73), uma vez que a apreciação equitativa não está adstrita aos percentuais constantes do § 3º do mesmo dispositivo legal. 9. Apelação voluntária e Remessa Necessária conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (TJ-PA - APL: 00020276020088140301 BELÉM, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/11/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2019)

Ademais, não restou demonstrada, por parte da Administração, qualquer motivação superveniente, grave e imprevisível que autorizasse a revogação da nomeação com base no entendimento firmado pelo STF no RE 598.099/MS. Ao contrário, observa-se que houve absorção funcional do quadro da extinta FUNVERDE pela SEMMA, o que demonstra a necessidade de pessoal e a razoabilidade da nomeação de candidatos além das vagas inicialmente previstas.

A alegação do Município de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta quando invocada como fundamento para a anulação de nomeação já efetivada, sobretudo sem que se tenha oportunizado ao servidor qualquer chance de defesa.

Não é demais lembrar que, ainda que houvesse ilegalidade na origem do ato, é imprescindível o respeito às garantias constitucionais, inclusive no tocante à estabilidade jurídica das relações administrativas. A interpretação conjugada dos artigos 5º, LV, da Constituição Federal e da Súmula 21 do STF impõe a nulidade do ato exoneratório praticado sem o devido processo legal.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025